Tribunal: TJES
Processo: 0002551-27.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002551-27.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO FELIPPE DO COUTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE - AUDIÊNCIA DO ARTIGO 16 DA LEI N. 11.340/06 - ÓBITO DA OFENDIDA - LESÃO CORPORAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DE DANOS - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2.
apelante está sendo processado pela conduta prevista no artigo 129, § 9° da referida Lei, crime de ação pública incondicionada, na qual é irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação. Logo, não há que se falar em nulidade por ausência da audiência do artigo 16 da lei n. ° 11.340/06. 3. Desmerece acolhida o pedido de extinção da punibilidade em razão do óbito da vítima, uma vez que não se trata de hipótese prevista no artigo 107 do CP. 4. No mesmo sentido, se observa que as lesões descritas na ficha de atendimento vão ao encontro das declarações da vítima e, diante de sua extensão, não se mostra crível a alegação de que apenas segurou a vítima e, consequentemente, a tese de que atuou em legítima defesa.
5. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002551-27.2019.8.08.0021

APELANTE: JOAO FELIPPE DO COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO FELIPPE DO COUTO em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Guarapari o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 129, § 9° do Código Penal, na forma da da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, alega nulidade da r. sentença em virtude da ausência de designação da audiência do artigo 16 da Lei n. ° 11.340/06 e extinção da punibilidade em razão do óbito da vítima. Subsidiariamente, pugna por sua absolvição.

É um breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que dia 30 de março de 2019, por volta das 08h12min,o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade física de sua companheira Thamires do Nascimento Pereira.

Infere-se que a vítima estava dormindo, na residência em que mora com o réu há 2 meses, quando este iniciou uma discussão, motivada por uma foto de outro homem que teria encontrado no celular da vítima. Ato contínuo, aquele arremessou a vítima contra a parede e, posteriormente, contra o chão, bem como desferiu um soco no braço direito dela, causando-lhe as lesões. Disse ainda, que a mataria, caso ela chamasse a polícia.

A defesa alega
nulidade do processo em virtude da ausência de realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei n.° 11.340/06.

Sem razão.

A referida audiência é prevista nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, sendo necessária a sua realização no caso de renúncia à representação, que deve ser formalizada perante o juiz, antes do recebimento da denúncia e oitiva prévia do Ministério Público.

Este não é o caso dos autos, já que o apelante está sendo processado pela conduta prevista no artigo 129, § 9° da referida Lei, crime de ação pública incondicionada, na qual é irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de extinção da punibilidade
em razão do óbito da vítima, uma vez que não se trata de hipótese prevista no artigo 107 do CP.

Quanto ao
pedido absolutório
, vislumbra-se que a materialidade e autoria estão provadas pelo Boletim de Ocorrência; ficha de atendimento emergencial e prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial.

O
apelante
sustenta que não agrediu a vítima, que esta começou a xingá-lo e, para se defender das agressões, a segurou.

Sua versão, contudo, se apresenta isolada nos autos.

A vítima, em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva dizendo em síntese, que o acusado deu uma cabeçada no seu nariz, chutes no braço da depoente e a empurrou a depoente na parede, sendo lesionada, motivada por ciúmes, já que o apelante havia encontrado uma foto sua com outro homem.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

As declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais, apesar de não se recordarem de detalhes da ocorrência, disseram que chegaram ao local para uma ocorrência envolvendo um casal e constataram tratar-se de agressão física contra a companheira provocada pelo réu.

No mesmo sentido, se observa que as lesões descritas na ficha de atendimento vão ao encontro das declarações da vítima e, diante de sua extensão, não se mostra crível a alegação de que apenas segurou a vítima e, consequentemente, a tese de que atuou em legítima defesa.

Por tais motivos, não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.